Tribunal: TJSP
Processo: 1007189-08.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de lesão nos membros superiores, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - Havendo prévia postulação administrativa, a

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de lesão nos membros superiores, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - Havendo prévia postulação administrativa, a fixação do termo inicial deve recair nesta data, se o benefício foi indeferido.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1007189-08.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido RENATO NASCIMENTO TELES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16024
Reexame Necessário: 1007189-08.2019.8.26.0564
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Renato Nascimento Teles
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de
lesão nos membros superiores, conforme reconhecido pela
perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO ACIDENTE. Termo “a quo” de
pagamento do benefício. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - Havendo prévia
postulação administrativa, a fixação do termo inicial deve
recair nesta data, se o benefício foi indeferido.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 120/124,
que julgou procedente ação acidentária para conceder o benefício de auxílio-
acidente ao autor, acrescenta-se que, sem recursos voluntários, os autos subiram
apenas para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, por força do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação alegando que exerce a
função de ponteador na linha de montagem de produção da empresa Volkswagen
do Brasil Ltda, desde 02/12/2008. Narra que a partir de 2013 passou a sentir dores
e limitações nos ombros e em 2015 nos punhos, além da coluna cervical, cuja causa
atribui aos esforços repetitivos e sobrecarga excessiva exigidos em seu labor
habitual. Em razão de tal quadro afirmou que sua capacidade laborativa restou
reduzida e pleiteou na inicial a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Não houve emissão de CAT e o requerimento
administrativo de benefício de auxílio-acidente datado de 23/11/2018, foi
indeferido (fls. 11/12).
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial, para se conceder ao segurado auxílio-acidente, mais
abono anual, vigente a partir do requerimento administrativo e observada a
prescrição quinquenal. As parcelas em atraso serão acrescidas de juros de mora e
corrigidas monetariamente de acordo com o decido pelo STF no RE 870.947/SE
(Tema 810). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre as parcelas
vencidas até a sentença (Súmula 111, do STJ), se a condenação não for superior a
200 salários mínimos ou 8% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111,
do STJ), se a condenação for acima de 200 salários até 2.000 salários mínimos.
Submetido o segurado à perícia médica judicial e
realizada vistoria ambiental (fls. 86/98), o experto constatou em ombros direito e
esquerdo do periciando a presença de dor no trajeto do tendão longo do bíceps e
articulação acrômio-clavicular, dor e crepitação aos movimentos de abdução e
rotação, limitação funcional a 60° de abdução, diminuição da força muscular e
Sinais de Jobe e Neer positivos.
Em relação aos punhos direito e esquerdo, o médico
observou dor e limitação de movimentos à flexo-extensão, diminuição da força
muscular de preensão e Sinais de Finkelstein e Phalen positivos.
Os exames de imagem sugerem diagnóstico de
tendinopatia do supraespinhoso, infraespinhoso e bursite subacromial e
subdeltóidea, confirmando os achados restritivos por ocasião do exame clínico
pericial.
Em resposta aos quesitos, o jurisperito observou que
desde 01/2019 o periciando exerce atividade no setor de montagem final, tendo
referido diminuição e estabilização parcial dos sintomas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Concluiu o louvado que o autor apresenta síndrome do
manguito rotador nos ombros e tenossinovite nos punhos, estabelecendo o nexo
causal direito quanto às lesões dos ombros e classificando a incapacidade laborativa
como parcial e permanente.
Pois bem.
O laudo pericial esclareceu o quanto necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado
por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de
infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por
corroborar suas conclusões.
Ressalta-se que o próprio INSS, aliás, sequer
apresentou recurso de apelação contra a sentença, demonstrando, assim, sua
concordância tácita com o resultado da demanda.
Quanto ao nexo, a despeito da ausência de emissão de
CAT e da concessão de benefício acidentário na esfera administrativa, a vistoria
realizada na empregadora, analisando a função de ponteador exercida pelo
segurado desde 2008, apontou condição laboral com potencialidade para
desencadear/agravar sintomas e patologias nos ombros e punhos, vez que sua
atividade consistia em “movimentação constante e repetitiva com os membros
superiores durante a manipulação das peças e ponteadeira; posicionamento
irregular dos ombros, inclusive com elevação acima de 90 graus; esforços físicos,
durante a manipulação das ponteiras orbitais” (fls. 96).
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto
probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência
do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do benefício, nos termos
do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o benefício é devido a partir do dia
imediatamente seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente
concedido1 ou, havendo requerimento administrativo de concessão de benefício, o
termo inicial corresponderá à data da postulação; caso contrário, a DIB será fixada a
partir da citação.
Assim, a data de início do benefício deve se dar em
30/01/2019 (fls. 11/12), data do requerimento administrativo, que foi indeferido.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC
traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública2.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
1 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)
§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação3, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Posto
isto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
reexame
necessário para dispor que os honorários sucumbenciais sejam estabelecidos em
liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da
repercussão geral.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204
do STJ.